Tribunal: STF
Processo: AI 761031
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Lei estadual n. 12.971/98. Segurança das relações de consumo. Agências bancárias. Matéria legislativa de competência concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.